Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Os cálculos da Contadoria Judicial (12469904) foram impugnados pelo Distrito Federal, apontando excesso (ID 12647623). O exequente postulou expedição dos precatórios, dizendo que concordava com os cálculos da Contadoria, sem se manifestar a respeito da impugnação do executado (ID 14784855), operando-se a preclusão. Assim, expeçam-se os precatórios da parte principal e dos honorários contratuais e a requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência de acordo com a impugnação ID 12647623. Brasília, 16 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator